Tribunal: TJDFT
Processo: 0706669-61.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPSOTOS POR GRACIRA PATRICIA GOMES DINIZ CONTRA CONDOMÍNIO PARANOA PARQUE EXTINTOS POR INTEMPESTIVIDADE. PRAZO LEGAL. ART. 231, IX, DO CPC. PRAZO EM DOBRO. DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença, a qual reconheceu a intempestividade dos embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se refere à análise da tempestividade dos embargos à execução opostos pelo executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, a decisão exarada nos autos da ação de execução apontou de forma expressa: “a parte ré foi citada por meio eletrônico (Whatsapp) em 20/08/2025. O início do prazo para oposição dos embargos à execução ocorrerá em 27/08/2025”, conforme inciso IX, do art. 231 do CPC.
4. A referida lei incluiu o inciso IX, no art. 231 do Código de Processo Civil – CPC. Consigne-se: “art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico”.
5. Assim, após a confirmação da citação (20/8/2025), deve-se aguardar até o quinto dia útil (27/8/2025) para dar início à contagem do prazo para apresentação de embargos à execução.
6. No caso, o termo final é obtido a partir da contagem dos 30 dias legais, devido à duplicação prevista em Lei, pois o réu está assistido pela Defensoria Pública. Tal resultado decorre do artigo 186 do CPC, dispositivo por meio do qual a instituição usufrui prazo em dobro para todas as manifestações processuais, independentemente da natureza do ato a ser praticado.
7. Nessa situação, o prazo ordinário de 15 dias para a oposição de embargos à execução transforma-se, após a duplicação prevista em lei, em 30 dias totais, resultando, portanto, na plena tempestividade da medida apresentada, pois os embargos à execução foram opostos em 06/10/2025, com prazo final situado em 07/10/2025.
8. Precedente: “(...)4. O art. 186, caput, do CPC confere à Defensoria Pública a prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, norma de ordem pública que assegura paridade de armas e efetividade da defesa técnica aos necessitados. (...) (0716674-48.2025.8.07.0007, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, DJe: 13/01/2026.).
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido.
Tese de julgamento: "O art. 186, caput, do CPC confere à Defensoria Pública a prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, norma de ordem pública e cogente, a qual assegura paridade de armas e efetividade da defesa técnica aos necessitados”.
________________
Dispositivos relevantes citados: inciso IX, do art. 231 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0716674-48.2025.8.07.0007, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, DJe: 13/01/2026.